Tribunal: STF
Processo: AI 639226
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE 
   DECIDIU CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL E 
   DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO           FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Questão restrita ao âmbito 
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso 
   extraordinário.
2. Caso em que entendimento diverso do adotado pela 
   Instância Judicante de origem demandaria o revolvimento dos fatos e 
   provas constantes dos autos. Providência vedada neste momento 
   processual. 
3. Incide, de mais a mais, a Súmula 282 do STF. 
4. 
   Agravo regimental desprovido.